Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-32.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707420-32.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME BUENO DE PAULA APELADO: CONSTRUTORA MANDU LTDA - ME, ANTONIETA DE PAULA LEOZZI, ALBERTO BUENO DE PAULA, RITA BUENO DE PAULA, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Ante o requerimento de concessão de gratuidade de justiça, comprove a executada, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea (extratos bancários, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, dentre outros), sob pena de indeferimento do benefício. I. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora